Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715994-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de cobrança proposta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), acolheu o pedido para condenar o apelante ao pagamento de R$ 103.945,09 (cento e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) a título de contribuição adicional prevista no art. 6° do Decreto-Lei n. 4.048/1942. A apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para a propositura da ação de cobrança da contribuição adicional. Sustenta que o crédito perseguido tem natureza tributária e, dessa forma, a prerrogativa para realizar a cobrança é exclusiva da União. Alega que a base de cálculo de contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros fica restrita ao limite máximo de vinte (20) salários-mínimos nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981. Defende que o referido dispositivo legal não foi revogado pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986, que disciplina as contribuições sociais devidas pelo empregador diretamente a Previdência Social. Pede a anulação da sentença em virtude da ilegitimidade ativa do apelado. Pede, subsidiariamente, a reforma da sentença para que o pedido formulado na ação de cobrança tenha como base de cálculo o limite de vinte (20) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.898.532 e 1.905.870 ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.079) e suspendeu a tramitação de processos que tratam da matéria em análise em todo o território nacional nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015 para firmar precedente qualificado acerca da seguinte questão: Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986. Intimem-se as partes para se manifestarem em cinco (5) dias sobre a decisão acima e sobre a necessidade de suspensão do processo. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator